Tribunal: TJMT
Processo: 0011105-40.2015.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011105-40.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCEL SOUZA ABE (APELANTE), DAIANE RODRIGUES DE SOUZA (APELANTE), ELIEL DE SOUZA MORAES - CPF: 019.658.501-54 (APELANTE), HAROLDO VARELA DO CARMO - CPF: 503.666.451-53 (ADVOGADO), RUBENS ROJAS NETO - CPF: 702.919.031-93 (VÍTIMA), AMANDA DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 053.192.701-60 (VÍTIMA), CLAUDIA NAJILA MACHADO ROJAS - CPF: 019.894.381-48 (VÍTIMA), GISELE CRISTINA ROJAS (VÍTIMA), JULIANA ROJAS BALDISSERA - CPF: 059.208.551-18 (VÍTIMA), ELIEL DE SOUZA MORAES - CPF: 019.658.501-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REGIME INICIAL FECHADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE. NÃO CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. PRECEDENTES DO STJ E STF. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA JUSTIFICADO. REGIME FECHADO ADEQUADO DIANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelos sentenciados contra sentença que os condenou às penas de 07 anos e 04 meses de reclusão, além do pagamento de 17 dias-multa, pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, nos termos do art. 157, § 2.o, incisos I e II, c/c art. 70, todos do Código Penal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar:
(i)
se é possível o afastamento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo, ante a ausência de apreensão e perícia;
(ii)
se a pena da recorrente Daiane pode ser reduzida aquém do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea;
(iii)
se o aumento aplicado na terceira fase da dosimetria respeitou a Súmula 443 do STJ; e
(iv)
se o regime inicial fechado imposto ao recorrente Marcel deve ser alterado para o semiaberto.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência consolidada do STF e STJ admite a incidência da causa de aumento pelo uso de arma de fogo ainda que não apreendida ou periciada, desde que demonstrada por outros meios de prova, como testemunhos das vítimas.

4.

Nos termos da Súmula 231 do STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

5.

O aumento na terceira fase da dosimetria da pena, em razão das majorantes do crime de roubo, foi devidamente fundamentado, considerando o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo, respeitando o entendimento consolidado na Súmula 443 do STJ.

6.

O regime inicial fechado imposto ao recorrente mostra-se adequado, diante da sua reincidência e da gravidade concreta do delito, conforme dispõe o art. 33, § 2.o, "b", e § 3.o, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: "
1.
A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo no crime de roubo pode ser reconhecida com base em outros meios de prova, independentemente de apreensão ou perícia da arma.
2
.
A atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal.
3.
O aumento da pena na terceira fase da dosimetria deve ser fundamentado concretamente, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes.
4.
O regime inicial fechado é adequado para réu reincidente, mesmo quando a pena fixada permitir regime mais brando."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2.o, incisos I e II; art. 33, § 2.o, "b" e § 3.o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 107347/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, REsp 2.097.709/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025; STJ, Súmulas 231 e 443.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARCEL SOUZA ABE

DAIANE RODRIGUES DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
MARCEL SOUZA ABE
e
DAIANE RODRIGUES DE SOUZA
em face

da r. sentença de ID 262949295 - Pág. 104 e ss., proferida pelo d. Juízo da 5.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0011105-40.2015.8.11.0042, na qual foram
condenados
às penas idênticas de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a serem cumpridas, respectivamente, em regime inicial
fechado
e
semiaberto
, além do pagamento, por cada um deles, de
17 (dezessete) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, em decorrência da prática dos crimes previstos no
art. 157, §2.o, incisos I e II

c/c art. 70 [por cinco vezes], todos do Código Penal.

No mesmo pronunciamento judicial, os recorrentes foram
absolvidos
da imputação da prática do crime previsto no art. 288 do Código Penal, por insuficiência probatória; vislumbrando-se, outrossim, que o codenunciado
Eliel de Souza Moraes
foi absolvido de todas as imputações feitas na denúncia.

Nas razões recursais encartadas no ID 262950271, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência aos réus, postula:
i)
em prol de ambos os recorrentes, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, por ausência de laudo pericial acerca da sua eficácia;
ii)
a aplicação da pena de
Daiane
abaixo do mínimo legal à conta da atenuante da confissão espontânea, a fim de se observar o princípio da isonomia;
iii)
em benefício de ambos os apelantes, a readequação para 1/3 do
quantum
exasperado na terceira fase da dosimetria em virtude das majorantes, em observância ao disposto na Súmula 443 do STJ;
iv
) a fixação de regime semiaberto para
Marcel
, sob o argumento de que a análise do art. 59 do Código Penal lhe foi integralmente favorável, e, enfim;
v)
o prequestionamento de dispositivos legais, visando a interposição de recursos às Cortes Superiores.

Em contrarrazões disponíveis no ID 262950275, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 263423786, opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Incialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que
CONHEÇO
do recurso manejado pela Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Limitando-se aos termos do apelação defensiva, consta dos autos que, no dia
29/03/2015
, por volta de 20h00min, no interior da residência situada a rua dos curiangos, bairro parque Ohara, na Comarca de Cuiabá - MT , os recorrentes
MARCEL SOUZA ABE
, vulgo
Japão
, e
DAIANE RODRIGUES DE SOUZA,
juntamente com
Eliel
, em unidade de desígnio,
subtraíram
para si mediante grave ameaça empreendida com arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, coisas alheias móveis consistentes em: 01 (um) Play Station 3,01 (uma) TV led full HD 39, 01 (um) monitor, 01(um) aparelho celular Sony Xperia, a quantidade de R$150,00 pertencentes à vítima
RUBENS ROJAS NETO
; 01(um)cofre com a quantia de R$ 500,00, 01 (um) laptop preto marca HP, 01 (um) perfume Antônio bandeiras masculino, 01(uma) caixa de baby
liss
portátil de
JULIANA ROJAS BALDISSERA
; 01 (um) laptop Sony Vaio cor preta, 01 (um) laptop Delvostro HP Pavillion prata, 01(um) aparelho celular Galaxy S4, 01(um) aparelho LG DUOS, 01 (um) aparelho Samsung pocket, 01 (uma) TV plasma Philco 36, 01 (um) anel de prata, 01(uma) corrente com estrela de Davi, a quantia de R$ 300,00, 01 (um) secador de cabelo Taiff pertencentes à
GISELE CRISTINA ROJAS
; 01 (uma) carteira de couro, quantia de R$200,00, 01 (um) relógio Technos feminino, 01 (um) anel de ouro com corações, 01 perfume glamour, 01 ( uma) mala vermelha, roupas e sapatos, 01 (uma) caixa de som portátil, 01 aparelho celular Samsung pocket e documentos pessoais de
CLAUDIA ROJAS.

Consoante narrado na exordial acusatória, o casal
Rubens
e
Amanda
foi abordado pelos infratores em frente à residência e, para franquear a entrada no imóvel, apontaram arma de fogo em direção à cabeça de
Amanda
. No interior da casa, os denunciados mantiveram as vítimas em cômodos separados, reviraram o local e subtraíram diversos bens, ínterim no qual também agrediram
Rubens
com uma coronhada, assim como o forçaram a preparar um sanduíche e tocar violão. Por fim, fugiram em um veículo Voyage, de cor preta, em tese, conduzido por
Eliel
.

Diante desses fatos,
MARCEL SOUZA ABE
, vulgo
Japão
,

e
DAIANE RODRIGUES DE SOUZA
foram
denunciados
pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2.o, incisos I, II e V, do Código Penal (ID 262949292 - Pág. 4), ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência
da pretensão punitiva, porquanto foram
condenados
nas sanções do delito patrimonial,
sem
a incidência da causa de aumento referente à restrição da liberdade das vítimas, e mediante o reconhecimento do concurso
formal
, por cinco vezes (ID 262949295 - Pág. 110).

Contextualizado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo – Pretensão formulada para ambos os recorrentes:

No tocante à temática, os recorrentes almejam o afastamento da majorante do uso de arma de fogo, sob o argumento de que o instrumento não foi apreendido e tampouco periciado, inexistindo nos autos laudo pericial acerca da sua potencialidade lesiva.

Sem razão
, contudo.

Com relação à majorante prevista no art. 157, § 2.o,
inciso I
, do Código Penal, as Cortes Superiores sedimentaram o entendimento de que a sua configuração
prescinde da apreensão e da perícia da arma de fogo, contanto que a presença do armamento esteja demonstrada através de outros elementos probatórios,
consoante ilustram os seguintes julgados:

“Não se mostra necessária a perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato, no caso, um garfo de cozinha, reduzindo a possibilidade de resistência da vítima. (...). A majorante do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial
”.
(
STF
, HC: 107347 MG, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 24/05/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-110 DIVULG 08-06-2011 PUBLIC 09-06-2011) – Grifei.

“(...)
4.
A jurisprudência do STJ admite que a majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo seja reconhecida com base em outros meios de prova, como depoimentos das vítimas, sendo desnecessária a apreensão ou perícia da arma para comprovação de sua potencialidade lesiva
(AgRg no REsp n. 2.114.612/SP, Quinta Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 18/9/2024)”.
(
STJ
, REsp n. 2.097.709/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de
25/2/2025
.)

No âmbito desta Corte de Justiça estadual, a matéria encontra-se igualmente pacificada por meio do
Enunciado n.o 01
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”
. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Não discrepa a lição doutrinária, consoante se depreende a partir do escólio de Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual
“
para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida”.

(NUCCI, Guilherme de Souza. – 16 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 943) – Sublinhei.

No caso concreto, a vítima
AMANDA DOS SANTOS NASCIMENTO
afirmou
em juízo
que foi abordada no portão da garagem pelo acusado
MARCEL
, que
direcionou arma de fogo à sua cabeça
e, na sequência, ingressou no imóvel, seguido de mais dois comparsas, mencionando, ademais, que, no curso da ação ilícita, todos os ofendidos persistiram sob a mira do instrumento bélico.

Na mesma toada, o ofendido
RUBENS ROJAS NETO
recordou-se
em juízo
de que o grupo criminoso
abordou a sua esposa com o uso de arma de fogo
, acrescentando a isso que
o item foi amplamente mostrado no curso da ação
, narrando, inclusive, que
sofreu uma coronhada no ínterim em que era feito de refém
.

A vítima
GISELE CRITINA ROJAS
também confirmou
judicialmente
que a ação ilícita foi
realizada com instrumento bélico
, mencionando, por oportuno, que
o infrator fez questão de mostrar se tratar de item verdadeiro
, com o intuito de elevar a intimação dos presentes.

Em idêntico sentido, a vítima
JULIANA ROJAS BALSERRA
narrou
em juízo
que a ação ilícita foi perpetrada por dois homens e duas mulheres, recaindo aos primeiros empunhar e direcionar as armas de fogo contra os presentes no local.

Para além das uníssonas palavras das vítimas, o recorrente
MARCEL SOUZA ABE
confessou
em juízo
que fez o anúncio do crime com o uso de arma de fogo, circunstância que também foi narrada em juízo pela ré
DAIANE RODRIGUES DE SOUZA
.

É dizer, portanto, que o acervo probatório é pródigo no tocante ao uso de arma de fogo, porquanto existentes tanto as palavras das vítimas quanto a confissão dos recorrentes.

Ao contrário do sustentado pela defesa, as alterações legislativas introduzidas pela Lei n.o 13.645/2018 não modificaram o entendimento sobre a prescindibilidade do laudo pericial para a comprovação da potencialidade lesiva do armamento. Assim, caso a defesa alegue tratar-se de mero simulacro, incumbe a ela a comprovação do alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ:

“1.
Cabe à defesa o ônus de comprovar que o artefato utilizado no roubo era um simulacro ou não possuía potencial lesivo, quando a vítima relata o uso de arma de fogo
”
. (AgRg no AREsp n. 2.667.031/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.) – destaquei.

Nesse diapasão, o acervo probatório não deixa dúvidas de que a ação ilícita foi realizada com o uso de artefato bélico, razão pela qual
ratifica-se
a incidência da aludida majorante.

2.

Da diminuição da pena intermediária aquém do mínimo legal – Pretensão formulada em prol da recorrente DAIANE RODRIGUES:

Neste ponto, a defesa almeja a redução da pena intermediária, sob o viés de que a atenuante da confissão espontânea não trouxe qualquer efeito na sua reprimenda, violando o princípio da isonomia, pois, em relação ao corréu, houve atuação diversa; assim argumenta que a Súmula 231 do STJ não encontra amparo na Constituição Federal.

O pedido
não merece
prosperar.

Como se sabe, o art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal estipula a circunstância atenuante da confissão espontânea, a qual é reconhecida na segunda fase da dosimetria da sanção penal se o agente confirmar a prática da infração que lhe é imputada durante o seu interrogatório judicial. A sua previsão é de interesse da Justiça, enquanto incentivo à cooperação voluntária do acusado para o alcance da verdade substancial e, ao mesmo tempo, um bônus para o réu, que recebe uma pena atenuada por reconhecer que infringiu o ordenamento jurídico e permitir a resolução célere do processo sob julgamento.

Contudo,
isso não significa que sempre que reconhecê-la o magistrado deverá aplicá-la, com reflexos sobre a sanção penal.
Em atenção aos princípios da legalidade e da individualização da pena, que confere espaços de efetivação distintos ao juiz e ao legislador,
não é dado ao condutor do feito, nas duas primeiras fases da dosimetria, dosar a sanção aquém do mínimo ou além do máximo abstratamente previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora
, mesmo porque o próprio Código Penal não prevê, quando trata das circunstâncias judiciais em seu art. 59 ou das circunstâncias atenuantes ou agravantes em seus arts. 61 e seguintes, as frações de redução ou exasperação correspondentes a cada uma delas.

Esse entendimento busca evitar arbitrariedades judiciais, na medida em que seria possível a imposição de penas ínfimas, destituídas de qualquer função repressiva ou preventiva, e, também, no sentido oposto, a aplicação de penas desproporcionais e abusivas – situações essas que, em última análise, poderiam ferir o espírito da lei penal e a segurança dos jurisdicionados.

É imperioso relembrar que a matéria é objeto da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, que apregoa que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”,
e a questão foi tema de repercussão geral através do Recurso Extraordinário 597270-4/RS, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, julgado em 26.03.09, que consolidou esse entendimento
.

A propósito, conquanto o
verbete não tenha natureza vinculante,

não se pode perder de mente que as teses definidas em repercussão geral são de aplicação obrigatória pelos tribunais de origem dos processos
, que não devem mais remetê-los ao Supremo Tribunal Federal, pois, quando este decide sobre a questão, aqueles são obrigados a seguir a orientação, com efeito vinculante.

Por isso, considerando
que foi atribuída repercussão geral à matéria ventilada na Súmula n. 231 do c. STJ, não faz sentido se opor a tal entendimento
e, em sendo assim,
apesar da existência da atenuante da confissão espontânea, agiu com acerto o magistrado singular ao deixar de proceder a diminuição da pena na segunda fase da dosimetria, em virtude de a sanção basilar do delito já ter sido fixada no patamar mínimo legal.

Esse, inclusive, é o sólido entendimento deste e. TJMT:

“(...) 2.
Conquanto tenham sido reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e a confissão espontânea do apelante, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena
”.
(Ap 144529/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

A propósito, não se desconhece que o c. STJ iniciou o processo de revisão do aludido verbete sumular, todavia o julgamento dos recursos especiais afetados não se encerrou, persistindo vigente a jurisprudência ora destacada.

N’outro viés, cabe destacar que a atuação do magistrado a quo não viola o princípio da isonomia entre os sentenciados. Isso porque a situação do corréu
MARCELO
difere daquela da recorrente
DAIANE
, uma vez que, em relação ao primeiro, houve o reconhecimento de agravante, permitindo a integral compensação entre circunstâncias, conforme previsto no ordenamento jurídico.

Com efeito,
ratifica-se
a pena intermediária imposta no mínimo legal.

3.

Da retificação da fração aplicada na terceira fase da dosimetria penal – Pretensão em COMUM dos recorrentes:

No que concerne à questão, a defesa sustenta que o aumento da reprimenda em razão das majorantes ocorreu acima do mínimo legal, sem a devida fundamentação, em violação aos termos da Súmula 443 do STJ.

A pretensão
não merece
prosperar.

Como é cediço,
a aplicação de coeficiente fracionário superior ao mínimo previsto em lei exige fundamentos e a exposição das circunstâncias fáticas reveladoras da maior gravidade da conduta ilícita realizada pelo agente, não sendo suficiente, para tal desiderato, a simples menção ao número de causas de aumentos eventualmente existentes nos autos.

Nesse sentido, o
verbete n.o 443 da Súmula do eg. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

No caso concreto, a autoridade judiciária reconheceu as causas de aumentos referente ao
concurso de pessoas
e
emprego de arma de fogo
, após o que aplicou a fração de 3/8 (três oitavos), valendo-se da seguinte fundamentação:

“(...) Observe-se que ambas as causas de aumento possuem um mesmo patamar. Assim,
a meu sentir, há que se observar as circunstâncias do caso concreto, razão pela qual tenho que a aplicação do aumento mínimo de 1/3 se mostra em descompasso com as particularidades do caso, dada a necessidade de maior reprovabilidade
. Além disso,
é certo que em razão a presença de duas ou mais pessoas praticando o crime, dificulta em muito qualquer tipo de reação por parte das vítimas.

Como reforço ao que afirmado no parágrafo precedente, justifica-se o aumento acima do mínimo legal o fato dos
réus ter incorrido em duas situações distintas, s
ob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena. Ora, se o agente ao incorrer em apenas uma daquelas situações previstas no § 2o do artigo 157 do CP já ensejaria no aumento da pena em um terço, não se revela razoável aplicar o mesmo patamar ao agente que incorre em duas ou mais situações ali descritas.

Desse modo,
adotando entendimento jurisprudencial, entendo que o aumento a ser imposto deve ficar acima do mínimo legal, sendo a fração de 3/8 (três oitavos) a indicada para o caso
”
(sic – ID 262949295 - Pág. 107).

Conquanto a fundamentação exposta não tenha sido exemplar, extraem-se elementos suficientes para justificar o recrudescimento realizado na respeitável sentença. Isso porque, além das justificativas já inseridas na decisão de primeiro grau, não se pode descurar que a ação ilícita ocorreu no
período noturno
, foi praticada por pelo menos
três pessoas
e envolveu o
uso ostensivo de arma de fogo
para intimidar os presentes, sendo esta
apontada para a cabeça de uma das vítimas
, além da violência decorrente da
aplicação de coronhadas
em outras, com o intuito de reduzir a resistência e intensificar a intimidação.

Tais circunstâncias
aumentam a gravidade concreta do crime
e
justificam a aplicação de coeficiente fracionário superior ao mínimo
previsto no § 2.o do art. 157 do Código Penal, conforme dispõe a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias justificaram concretamente o aumento de
3/8 da pena intermediária do crime de roubo, diante da gravidade do crime.
As condutas criminosas foram efetivamente cometidas em concurso de
três agentes, ao menos, e mediante grave ameaça exercida com emprego de duas armas de fogo
”.
(AgRg no HC n. 843.680/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023.)
– Destaquei.

“(...) 1. No caso em apreço, não houve violação ao enunciado da Súmula n. 443 desta Corte Superior de Justiça. Com efeito,
o Colegiado estadual declinou fundamentação concreta e idônea ao eleger a fração de 3/8 (três oitavos) para a exasperação da sanção na terceira etapa da dosimetria, porquanto ressaltou que os Agravantes se uniram a outros comparsas (total de quatro) e, mediante o uso de arma de fogo, intimidaram as vítimas
,

circunstâncias que revelam o elevado grau de reprovabilidade da conduta”.
(AgRg no HC n. 748.693/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.) – Destaquei.

4.

Do abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena – Pretensão formulada em benefício de
MARCEL:

Neste ponto, a defesa almeja a fixação de regime semiaberto, sob o argumento de que a análise do art. 59 do Código Penal lhe foi integralmente favorável.

Sem razão
.

Ao que se depreende da r. sentença, a autoridade judiciária impôs o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, considerando precipuamente a reincidência do agente, consoante se vê do excerto em destaque:

“Assim, considerando que o acusado é reincidente, e ainda, responde a outras ações, com base no art. 33, § 2o, aliena “b” e parágrafo terceiro, c/c o artigo 59, ambos do Código Penal, fixo ao réu o regime inicialmente FECHADO para o cumprimento da pena.
”
(ID 262949295 - Pág. 111) – Destaquei.

No caso concreto, a atuação do magistrado
a quo
revela-se adequada, pois, embora o quantum da pena se amolde ao requisito previsto para o regime semiaberto, a reincidência do agente justifica o recrudescimento do modo de cumprimento da sanção, diante da ineficácia da medida anteriormente imposta.

Outrossim, a gravidade concreta da conduta – evidenciada pela superioridade numérica dos agentes, pelo uso de arma de fogo e pelo
modus operandi
de elevada censurabilidade, consubstanciado no fato de que as vítimas foram coagidas a suportar violências durante a ação e a preparar alimento para os agentes – também fundamenta a imposição do regime fechado.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“3.
Não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado,
haja vista que "conforme o disposto no art. 33, §§ 2°, "b", 3o, do Código Penal,
a fixação do modo inicial de resgate de pena pressupõe a análise do quantum da pena
, bem como das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal. In casu, não há reparo a ser feito na fixação do regime inicial fechado. Isso porque,
a reincidente ostentada pelo paciente é elemento apto a impor o regime mais gravoso
" (AgRg no HC n. 889.058/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024)”.
(AgRg no HC n. 833.932/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) – Destaquei.

“5.
A fixação de regime inicial mais gravoso encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, desde que fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos
, como a
gravidade concreta do delito e a reincidência múltipla do réu, o que justifica maior rigor no cumprimento da pena
”.
(REsp n. 2.094.099/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) – Destaquei.

Portanto,
conserva-se
o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

5.

Prequestionamento:

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
MARCEL SOUZA ABE
e
DAIANE RODRIGUES DE SOUZA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

permanecendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0011105-40.2015.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025